Tribunal: TJMT
Processo: 0001888-27.2014.8.11.0003
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SANDRO LUIZ DE MORAES DELGADO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 39312/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - VALORES RETROATIVOS AO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DO LAUDO TÉCNICO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “O adicional de periculosidade é devido ao servidor público municipal que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devidamente comprovado por Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho - LTCAT.” (N.U 0001887-42.2014.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 22/10/2015).
2. Se o laudo pericial somente foi produzido em setembro/2011, faz jus o servidor ao recebimento dos valores retroativos devidos até a implantação administrativa pela Administração Pública, eis que a partir dali, restou constatado que ele trabalhava em condições de periculosidade.
3. Recurso conhecido e provido.

APELANTE(S):
SANDRO LUIZ DE MORAES DELGADO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUIZ DE MORAES DELGADO contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Comarca de Rondonópolis, M.M. Maria Mazarelo Farias Pinto, nos autos da “Reclamação” nº 1888-27.2014.811.0003 ajuizada em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Como causa de pedir recursal, afirma o apelante que já existe prova pericial acostada aos autos, qual seja, laudo técnico, e produzida pelo próprio Município, que demonstra que as atividades exercidas se enquadram como perigosas.
Alega que a produção de prova pericial se revela inútil e meramente protelatória, uma vez que o direito pleiteado já está comprovado pelo conjunto probatório colacionado aos autos.
Aduz que constatada a condição de periculosidade a qual o funcionário é exposto no ambiente de trabalho, o pagamento do competente adicional é devido, não merecendo prosperar o entendimento de que o adicional devido somente poderá ser pago após a homologação do laudo elaborado por ato do próprio executivo, fazendo jus desde setembro/2011.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento do adicional de periculosidade, na proporção de 30% (trinta por cento) calculado sobre o vencimento base do apelante a partir de setembro/2011 até junho/2013.
O apelado apresentou contrarrazões à apelação às fls. 174/176, requerendo a manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fl. 186-.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por LUIZ DE MORAES DELGADO contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Comarca de Rondonópolis, nos autos da “Reclamação” nº 1888-27.2014.811.0003 ajuizada em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que LUIZ DE MORAES DELGADO ajuizou a presente ação em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, objetivando o pagamento do adicional de periculosidade em razão das atividades exercidas no cargo de “pintor letrista” referente a período retroativo, desde a posse do autor a junho/2013.
O juízo a quo julgou improcedente o pleito inicial, ao fundamento da inexistência de prova do direito alegado, sendo imprescindível a realização de prova pericial.
Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade entre setembro/2011 a junho/2013.
Como é cediço, os direitos sociais do trabalhador são assegurados pelo art. 7º Constituição Federal, com o fito de valorizar o labor humano, bem como assegurar melhores condições no ambiente de trabalho. Dentre eles, está assegurado o adicional de insalubridade ou periculosidade, como se vê:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Com efeito, a concessão do adicional de periculosidade ao servidor público atualmente depende da previsão expressa em legislação específica.
No caso do Município de Rondonópolis, a Lei Municipal nº 1.7529/1990, que estabeleceu o Regime Jurídico Único de seus Servidores Públicos, estabelecia, à época do fatos antes da alteração da redação pela Lei nº 8.798/2016, a base de cálculo e condições para recebimento do adicional de periculosidade, ex vi:
Art. 70 Os Funcionários que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 1º O Funcionário que trabalhar em serviço insalubre e perigoso, deverá optar pelo adicional de um dos dois, sendo vedada a acumulação.
§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.
(...)
72. Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação municipal.
Parágrafo único. Os locais de trabalho e os Funcionários que operam com Raios X ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.
Cumpre ressaltar também que, conforme a lei acima transcrita, o direito ao adicional de insalubridade somente cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.
A respeito, o douto Pontes de Miranda pontua ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é alienígena ao conhecimento jurídico:
“A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem”. (Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).
Em mesmo posicionamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão, em sede de julgamento de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, senão vejamos:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Diante disso, evidente que não há como determinar o pagamento da insalubridade de forma genérica e aleatória, sem qualquer respaldo técnico.
Delineado esse cenário, há nos autos a juntada do LTCAT (Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho) – fls. 52/126 -, elaborado em setembro/2011 pela Médica do Trabalho e Perita Maria Helena L. Vilela Cabette, por requerimento da Secretaria Municipal de Trânsito (SETRAT).
O referido laudo – à fl. 82 – estabelece especificamente que o servidor Sandro Luiz de Moraes Delgado, na função de pintor letrista, faz jus ao recebimento de 30% de periculosidade sobre o salário, por desempenhar atividades com agentes químicos, apresentando periculosidade na “armazenagem de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos ou vazios não desgaseificados, ou decantados, em recinto fechado”, com os perigos mais importantes sendo “produtos inflamáveis. Toxidade dos vapores. (Tintas, gasolina, thinner, verniz automotivo, catalizador para verniz, catalizador de massa plástica, fundo primer complemento, armazenadas nos barracões da Avenida Dom Wunibaldo e da Avenida Fernando Correa da Costa)”.
Somado a isso, tem-se que o DESOPEM (Depertamento de Perícia Médica) – fl. 26 -, em 03/01/2012, encaminhou ao Secretário Municipal de Transporte e Trânsito a distribuição de uso de equipamentos de Proteção Individual sugeridos no LTCAT, bem como requereu a implantação do adicional aos servidores, dentre eles o apelante.
Ainda, em mesma data, o próprio Secretário Municipal de Transporte e Trânsito requereu à Secretaria Municipal de Administração a implantação do Adicional de Periculosidade ao apelante, conforme ofício – fl. 27 -.
Logo, há prova inequívoca desde a elaboração do laudo técnico, em setembro/2011, de que o servidor apelante faz jus ao recebimento do adicional de periculiosidade, sendo esse o termo inicial para a concessão do adicional.
Ademais, é incontroverso o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% a partir de julho/2013, conforme holerite acostado aos autos – fl. 25 -, ou seja, o próprio Município de Rondonópolis conferiu e reconheceu a validade do Laudo Técnico elaborado, razão pela qual é desnecessária a produção de qualquer outra prova.
Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício em caso análogo:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA – REJEITADA – ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) – REQUISIÇÃO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO – PERICULOSIDADE CONSTATADA – TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL PERIGOSA EM PERÍODO ANTERIOR AO LAUDO TÉCNICO – ADICIONAL COM INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Inteligência do artigo 330, I do CPC. O adicional de periculosidade é devido ao servidor público municipal que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devidamente comprovado por Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho - LTCAT. Nos termos do que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis/MT - Lei n. 1.752/90, os funcionários que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo "(...) A correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga. Aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir de 30 de junho de 2009. Em período anterior, tão somente, quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC (...)" (Apelação / Reexame Necessário 37606/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015).
(N.U 0001887-42.2014.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 22/10/2015)

Partindo dessas premissas, faz jus o apelante ao recebimento dos valores retroativos do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo desde a elaboração de setembro/2011 até o mês de junho/2013, ocasião em que o apelado iniciou o devido pagamento pela via administrativa.
No tocante à correção monetária, deverá ser aplicado o tema 905, relativo à condenação judiciais referentes a servidores públicos, senão vejamos:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar o apelado Município de Rondonópolis ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento), calculado sobre o seu vencimento base, a partir de setembro/2011 até junho/2013, corrigidos pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento, com a incidência de juros aplicados à caderneta de poupança, em observância ao Tema 905 do STJ (tese 3.1.1), bem como para inverter os ônus sucumbenciais, determinando que o percentual a título de honorários advocatícios sejam fixados no momento da liquidação de sentença, a teor do que dispõe o art. 85, §4º, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR